Tribunal: TJDFT
Processo: 0713559-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença individual movido por servidor público, o qual discutia, entre outros pontos, a aplicação da taxa SELIC sobre o montante da condenação. O embargante alega contradição e omissões no acórdão relativas ao excesso de execução e à alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto: (i) à legalidade da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da EC 113/2021; e (ii) à alegação de inconstitucionalidade do §1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.
4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a aplicação da taxa SELIC, destacando que a correção da dívida pública não tributária, a partir de 09/12/2021, deve ser feita exclusivamente por tal índice, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019.
5. A metodologia adotada, que aplica a SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021 (incluindo correção e juros), não caracteriza bis in idem nem capitalização indevida, tampouco afronta norma constitucional, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
6. Inexiste omissão quanto à alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019, tendo o acórdão afirmado a compatibilidade entre esta e a EC 113/2021.
7. O inconformismo do embargante com a decisão colegiada não se confunde com os vícios passíveis de correção por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da condenação, a partir de 09/12/2021, é compatível com a EC 113/2021 e não configura bis in idem.
2. A Resolução CNJ 303/2019, ao prever a aplicação da SELIC sobre o crédito consolidado, está em consonância com a Constituição Federal e não padece de inconstitucionalidade.
3. A omissão apta a embasar embargos de declaração não se caracteriza pela ausência de menção explícita a todos os argumentos da parte, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
4. Questões não submetidas à instância de origem não podem ser conhecidas diretamente em embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC 113/2021, art. 3o; CNJ, Resolução 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017; TJDFT, Acórdãos nos 1932914, 1741721, 1636406, 1629430; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024.